Tribunal: TJES
Processo: 5019001-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019001-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNELO SANTA FE AQUINO NETO
RECORRIDO: MAURICIO ANDRADE ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019001-45.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AGNELO SANTA FE AQUINO NETO

RECORRIDO:
MAURICIO ANDRADE ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VENDA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
AGNELO SANTA FE AQUINO NETO
em face de
MAURICIO ANDRADE ROCHA
, alegando, em síntese, que a viu através de um anúncio da internet que o requerido estava vendendo um veículo modelo "fusca", optando por adquiri-lo, contudo, após a compra, ao apresentar o veículo para vistoria foi informado de que a mesma não poderia ser realizada em razão de possível alteração do motor. Diante do exposto, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito o Recorrente em comprovar que a alteração no motor do veículo foi realizada por parte do vendedor, ora Recorrido. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo que dispôs: "No caso dos autos, é incontroverso que o autor comprou veículo anunciado pelo réu. O autor afirma que ao trazer o veículo para Vitória-ES para realizar a transferência, a vistoria do DETRAN-ES identificou adulteração do motor. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre que a adulteração ocorreu antes da venda. O réu, por sua vez, afirma que a adulteração seria de responsabilidade do autor, pois adquiriu o veículo no ano de 2022, e na vistoria realizada pelo DETRAN-MG, não detectaram qualquer adulteração Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório constante nos autos, imperioso concluir que a prova produzida pela parte autora não comporta juízo de certeza quanto à falha na negociação, bem como quanto a responsabilidade do réu acerca da adulteração encontrada. Com isso, o ônus que competia ao autor, já que é dele o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), não foi cumprido e, portanto, outra saída não há senão a improcedência do pleito cominatório e o não acolhimento da pretensão indenizatória, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC)."

4. Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, não merece acolhida o recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)